Tribunal: STF
Processo: HC 253536
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE PELAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.3.2025, por Leidi Daiana Mattos Verga, advogada, em benefício de J R S, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 20.2.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.125.234, Relatora a Ministra Daniela Teixeira:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA ‘C’ DO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS CONTROVERTIDOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial fundamentado na alínea ‘c’ do art. 105, III, da Constituição Federal, em razão da ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, notadamente pela falta de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados e de indicação dos dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. No caso, o recurso especial buscava discutir a condenação por estupro de vulnerável, pleiteando a absolvição do recorrente ou a revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: 



    (i) verificar se o dissídio jurisprudencial foi adequadamente demonstrado no recurso especial interposto com base na alínea ‘c’ do art. 105, III, da Constituição Federal; 



    (ii) avaliar se o agravo regimental merece provimento para reformar a decisão que não conheceu do recurso especial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O dissídio jurisprudencial, quando alegado como fundamento de recurso especial com base na alínea ‘c’ do art. 105, III, da Constituição Federal, exige a demonstração rigorosa da divergência, mediante a transcrição de acórdãos paradigmas e a realização do cotejo analítico, evidenciando a similitude fática entre o caso concreto e os paradigmas, bem como a divergência de interpretação acerca de dispositivos legais.



    4. No caso concreto, o recorrente não indicou os dispositivos legais infraconstitucionais que seriam objeto de interpretação divergente, tampouco realizou o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas apontados, limitando-se a transcrever trechos de decisões, o que configura fundamentação deficiente, nos termos da Súmula 284/STF.



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência do cotejo analítico e da demonstração de similitude fática inviabiliza o conhecimento do recurso especial fundado na alínea ‘c’, conforme preveem o art. 1.029, § 1º, do CPC e o art. 255, § 1º, do RISTJ.



    6. Além disso, o recorrente não providenciou a juntada de certidão ou cópia de acórdãos paradigmas, nem indicou repositórios oficiais ou credenciados para consulta, o que reforça o descumprimento dos requisitos legais para comprovação do dissídio.



    7. A revisão das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, inclusive quanto à condenação ou às circunstâncias fático-probatórias, demandaria a reanálise do conjunto probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental desprovido”.



    2. A impetrante afirma que a defesa teria indicado no recurso especial, ao menos de forma implícita, os dispositivos da legislação infraconstitucional sobre os quais haveria divergência de interpretação, em especial o art. 217-A do Código Penal, e que teria sido comprovada a existência de dissídio jurisprudencial para viabilizar o processamento e julgamento do recurso pela al. c do art. 105 da Constituição da República.  



    Sustenta que, não tendo logrado êxito na pretensão deduzida no recurso especial, pretende na presente impetração “que seja o caso em tela, reconhecido como um ‘hard case’, utilizando-se da teoria da derrotabilidade do enunciado normativo, já aplicada por esta emérita corte, afastando a aplicação de uma norma, de forma excepcional e pontual em hipóteses de relevância do caso concreto”.  



    Afirma que, “havendo o trânsito em julgado do presente caso, será expedido mandado de prisão, o que acarretará em inúmeras injustiças, tendo em vista que o paciente é trabalhador, com carteira assinada, possui endereço fixo e, no caso de ser preso, não terá mais condições de auxiliar na manutenção da subsistência de sua família (esposa e dois filhos pequenos), nem de adimplir com a pensão da filha, fruto da relação com a suposta vítima do estupro que está sob julgamento, nem do filho [H], cuja pensão é descontada em folha de pagamento e está sendo discutida na justiça”.  



    Assevera que, absolvido o paciente em primeira instância da acusação de estupro de vulnerável, ele foi condenado em segunda instância no julgamento da apelação criminal interposta pela acusação, sendo ignorada “a orientação jurisprudencial do STJ que decidiu pela relativização do crime de estupro de vulnerável para casos específicos”.  



    Ressalta que “não há que se falar em violação ao princípio da ofensividade, pois a conduta do [paciente] não trouxe ofensa a bem jurídico de terceiro, por isso, se não há conduta dirigida a atingir o bem jurídico, obsta-se a punição”, que o paciente e a vítima eram jovens, “ela com 13 anos de idade e ele com 23 anos à época dos fatos”, que os genitores da vítima teriam “consciência e anuíram com a relação do casal”, que o paciente e a vítima também teriam morado “juntos por quase três anos e tiveram uma filha juntos”. Enfatiza que o paciente “paga pensão alimentícia e exerce o direito de visita[r] a filha que teve com [a vítima]” e que o relacionamento deles teria acabado “por fatos da vida que nada tiveram a ver com os fatos narrados nesse processo”.  



    Esclarece que “uma condenação traria um enorme prejuízo para a convivência com a filha, visto que o quantum de pena é elevado e isso acarretaria um longo período em regime fechado, o que talvez impossibilite o Recorrente inclusive, de continuar contribuindo com a subsistência da filha, e de outro filho menor que tem de sua atual união. (…) A derrotabilidade normativa é um conceito da teoria do direito que se refere à possibilidade de uma norma jurídica ser inaplicável ou ‘derrotada’ diante de circunstâncias específicas, mesmo que todos os seus requisitos formais estejam preenchidos. Esse conceito se contrapõe à visão tradicional do direito como um sistema de regras rígidas e absolutas, introduzindo a ideia de flexibilidade e contextualização na aplicação das normas”.  



    Pede que o “presente writ seja levado à sessão de julgamento, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora absolver o acusado, haja vista que se trata de um ‘hard case’ passível de aplicação da Teoria da Derrotabilidade da Norma Penal do crime de estupro de vulnerável contido no artigo 217-A do Código Penal, evitando assim, a prisão do acusado”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    4. O paciente foi denunciado “como incurso nas sanções do artigo 217-A do Código Penal, combinado com o artigo 234-A, inciso III, do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal”.  



    Em 7.12.2022, o juízo da Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude e JECRIM da comarca de Matelândia/PR julgou improcedente a denúncia e absolveu o paciente com base no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal.  



    Foi interposto recurso de apelação criminal pela acusação, ao qual a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, em 27.10.2023, deu provimento para condenar o paciente pela prática do delito do art. 217-A do Código Penal, em continuidade delitiva, à pena de vinte e quatro anos, sete meses e vinte e cinco dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. Esse julgado foi objeto de embargos de declaração, rejeitados.  



    Na sequência, foi interposto o Recurso Especial n. 2.125.234, no qual apresentadas as alegações reiteradas na presente impetração e que foi admitido. Em 22.11.2024, ao julgar esse recurso especial, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não o conheceu.  



    Essa decisão de não conhecimento do Recurso Especial n. 2.125.234 foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com o acórdão objeto da presente impetração, pelo qual desprovido o agravo regimental da defesa.  



    5. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a negar provimento ao Agravo Regimental Recurso Especial n. 2.125.234, Relatora a Ministra Daniela Teixeira. Foi mantida a decisão agravada, pela qual não conhecido esse recurso especial em razão da ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial para viabilizar o processamento e o julgamento do recurso especial pela alínea c do art. 105 da Constituição da República e da ausência de indicação dos dispositivos legais infraconstitucionais sobre os quais se teria interpretação divergente, incidindo na espécie a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Também foi ressaltada a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da impossibilidade de reexame de fatos e provas para acolher a pretensão da defesa.  



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    6. Ademais, ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) Cinge-se a controvérsia tão somente sobre a existência de divergência jurisprudencial sobre a condenação do ora recorrente pelo delito de estupro de vulnerável. 



    A pretensão recursal não merece conhecimento. 



    O recurso especial interposto com base no artigo 105, III, c, da Constituição Federal exige, nos termos dos artigos 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ, a demonstração do dissídio jurisprudencial, por meio do indispensável cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre o acórdão recorrido e o eventual paradigma, o que não ocorreu na espécie. 



    A par da argumentação defensiva, constata-se a impossibilidade de conhecimento do recurso fundamentado na alínea c do permissivo constitucional, haja vista não ter sido demonstrado o dissídio jurisprudencial e sequer apontado os eventuais dispositivos legais que estariam sendo alvo de interpretação divergente, nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (art. 1.029, § 1º, do CPC, c/c o art. 255, § 1º, do RISTJ). 



    Para a devida comprovação da divergência jurisprudencial faz-se necessária a observância dos seguintes requisitos: a) indicação dos dispositivos legais infraconstitucionais que entende ser alvo de interpretação divergente por outros tribunais ou por esta Corte; b) trazer à colação a transcrição de acórdãos paradigmas; c) fazer o cotejo analítico entre o acordão combatido e os paradigmas; e d) demonstrar a similitude fática entre estes, o que não ocorreu na espécie. 



    No caso, a parte limitou-se apenas a transcrever trechos da sentença de primeiro grau e do alegado julgado paradigma, não procedendo o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma e de demonstrar a similitude fática entre estes, o que inviabiliza a análise do recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional.



    (…) Ademais, não providenciou a juntada de certidão ou cópia do acórdão paradigma.



    Friso, portanto, que ‘A interposição do recurso especial com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1º, do CPC, e art. 255, § 1º, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie’ (AgRg no REsp 2.034.303/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024). 



    Por fim, por oportuno, destaco trecho do parecer do Parquet, que asseverou (e-STJ fls. 323-324):



    Com efeito, não se admite recurso especial fundado na alínea ‘c’ do permissivo constitucional nas hipóteses em que a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo inadequado o cotejo de trechos da sentença reformada e do acórdão paradigma, como no caso dos autos. Inteligência dos arts. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC. Além do mais, não houve a indicação dos dispositivos da legislação infraconstitucional federal sobre os quais recai a divergência jurisprudencial, o que implica a deficiência da fundamentação, por força da Súmula 284/STF”. 



    7. As questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas às eventuais peculiaridades do caso que justificariam a aplicação “da teoria da derrotabilidade do enunciado normativo” do art. 217-A do Código Penal e o restabelecimento da absolvição do paciente reconhecida em primeira instância, não foram apreciadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, esse órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a concluir pela manutenção da decisão que não conheceu do Recurso Especial n. 2.125.234 por ausência por ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial e pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, ressaltando ainda incidir na espécie a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da impossibilidade de reexame de fatos e de provas.  



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II –A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal.  



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça destes autos eletrônicos.  



    Brasília, 21 de março de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora